Tribunal: TJMT
Processo: 1079444-85.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079444-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DAYANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 356.640.318-08 (APELANTE), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

1079444-85.2025.8.11.0041

APELANTE
S
:
DAYANA PAULA DOS SANTOS

APELADO:
SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DO DÉBITO JUNTO AO CESSIONÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO CEDENTE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a quitação da dívida junto ao cessionário e determinando a baixa de eventuais restrições, mas indeferindo o pedido de condenação do embargado à repetição em dobro do valor cobrado indevidamente.

2. O banco embargado cedeu o crédito
a terceiro
em meados de 2023, e a embargante quitou integralmente o débito junto ao cessionário em 14/07/2023, mediante pagamento de R$ 5.160,00.

3. A apelante sustenta que o banco agiu de má-fé ao prosseguir com a execução mesmo após a cessão do crédito e sua posterior quitação junto ao cessionário, omitindo tais fatos ao juízo e continuando a atuar no processo como se fosse o legítimo credor.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se o prosseguimento da execução pelo banco cedente, após a cessão do crédito e quitação do débito junto ao cessionário, configura má-fé a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

III. Razões de decidir

5. A cessão de crédito, prevista nos
arts
. 286 a 298 do Código Civil, transfere ao cessionário a titularidade do crédito, com todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor em relação à dívida, conforme dispõe o art. 349 do mesmo diploma legal.

6. O art. 778, §1º, III, do CPC estabelece que o cessionário pode promover a execução forçada ou nela prosseguir quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, o que implica na perda da legitimidade ativa do cedente para prosseguir com a execução.

7. Restou comprovado nos autos que o banco apelado, após ceder o crédito, continuou com o feito executivo, inclusive interpondo recurso de apelação contra sentença que havia extinguido o processo por abandono da causa, obtendo provimento para anular a sentença e determinar o regular processamento da execução.

8. A má-fé do apelado não se encontra vinculada apenas ao conhecimento da quitação do débito junto ao cessionário, mas principalmente ao fato de ter prosseguido com a execução mesmo após ter cedido o crédito a terceiro, quando não era mais o titular do direito de cobrança.

9. A conduta do apelado viola os princípios da lealdade e cooperação processual, previstos nos
arts
. 5º, 6º e 77, I, do CPC, que impõem aos participantes do processo o dever de comportar-se de acordo
com a boa-fé, cooperar para a obtenção de decisão justa e efetiva, e expor os fatos em juízo conforme a verdade.

10. O apelado deveria ter informado ao juízo sobre a cessão do crédito, possibilitando a substituição processual ou a extinção do feito, enquadrando-se sua omissão na hipótese prevista no art. 80, V, do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

11. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil deve observar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do mesmo diploma legal, devendo incidir sobre o valor efetivamente pago pela apelante ao cessionário (R$ 5.160,00).

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido para condenar o apelado à restituição em dobro do valor efetivamente pago pela apelante ao cessionário, corrigido pelo IPCA/IBGE e com juros de mora pela taxa SELIC, desde a cessão do débito.

Tese de julgamento: "1. Configura má-fé, para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil, o prosseguimento da execução pelo credor que cedeu o crédito a terceiro, omitindo tal fato ao juízo e continuando a atuar no processo como se fosse o legítimo titular do direito. 2. A restituição em dobro deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo devedor ao cessionário, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

DAYANA PAULA DOS SANTOS

nos

Embargos à Execução

opostos

em face do
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

contra a sentença que

julgou parcialmente procedente
s
os embargos para
declarar quitada a dívida objeto da Execução de Título Extrajudicial nº 1032592-08.2022.8.11.0041
,
em razão do pagamento da dívida, bem como para determinar a exclusão/cancelamento/baixa de eventuais restrições realizadas em nome de embargante em decorrência da execução. Por fim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que
o banco agiu de má-fé ao prosseguir com a execução mesmo após a cessão do crédito para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II e sua posterior quitação pela apelante junto ao cessionário.

Alega que o apelado
deveria
de informar ao
J
uízo sobre a cessão do crédito e que sua omissão por mais de dois anos, continuando a atuar na execução como se fosse o único e legítimo credor, configura conduta temerária e desleal, violando os princípios da lealdade e cooperação processual.

Argumenta ainda que o silêncio do apelado, que não contestou os embargos mesmo após intimado, corrobora sua má-fé, devendo ser aplicada a penalidade prevista no art. 940 do CC, com a condenação à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente

ou, sucessivamente, ao valor equivalente
ao que
insistiu em exigir mesmo após a liquidação do débito junto ao regular credor.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
o embargado
, ora apela
do
,
em 29/08/2022,
propôs
Execução de Título Extrajudicial em face da embargante/apelante, visando o recebimento de
R$ 34.427,58 (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), decorrente de
Cédula
de Crédito Bancário nº 20034994760, no valor nominal de R$ 25.000,00
, com vencimento da parcela inicial em 15/07/2021.

A
executada
opôs Embargos à Execução alegando que o crédito perseguido no feito executivo foi cedido pelo embargado ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II em meados de 2023, e que, após ser procurada pelo cessionário, transigiu e quitou integralmente o débito em 14/07/2023, conforme comprovante de pagamento e carta de quitação anexados aos autos.

Segundo a embargante,
mesmo após a cessão do crédito e sua quitação junto ao cessionário, o banco embargado continuou com a execução, inclusive interpondo recurso de apelação contra sentença que havia extinguido o feito por abandono da causa, o que configura má-fé e enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou resposta aos embargos, sendo decretada sua revelia.

O
J
uízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade ativa superveniente do embargado e a quitação da dívida junto ao cessionário,
bem como
indeferiu o pedido de condenação do embargado à repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, por entender que não havia prova inequívoca de que o embargado tinha ciência da quitação do débito junto ao cessionário.

Pois bem
.

Sobre a restituição em dobro, dispõe o artigo 940 do Código Civil:

“
Art. 940 - Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o
dobro do que houver cobrado e, no segundo o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.
”

De acordo com a jurisprudência do STJ, para sua configuração devem estar comprovados nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
" (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a
ma-fé
do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.[...]

4. Agravo interno desprovido
.” (STJ –
AgInt
no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe
25/06/2018)

“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito,
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
.” (STJ - TERCEIRA TURMA,
AgInt
no
AREsp
1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
j.em
17/04/2018,
DJe
26/04/2018).

E conforme entendimento pacificado na orientação do STJ,
“a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou.”
(
AgRg
no Ag1.086.114/SP).

Na hipótese dos autos,
restou comprovado que o crédito objeto da execução (de R$ 34.427,58, consoante planilha de débito do contrato nº 20034994760 – ID 93514316) foi cedido pelo apelado ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II em meados de 2023, e que a apelante, após ser procurada pelo cessionário, quitou integralmente o débito em 14/07/2023, conforme demonstram a carta de quitação emitida pelo cessionário, o comprovante de pagamento e as conversas via
WhatsApp
juntadas aos autos (
IDs
335247424, 335247427 e 335247426). Vejamos:

É cediço que a
cessão de crédito, negócio jurídico previsto nos
arts
. 286 a 298 do CC, transfere ao cessionário a titularidade do crédito, com todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor em relação à dívida, conforme dispõe o art. 349 do CC. Consequentemente, a partir da cessão, o cedente perde a legitimidade para cobrar o crédito cedido.

No âmbito processual, o art. 778, §1º, III, do CPC/15 estabelece que o cessionário pode promover a execução forçada ou nela prosseguir quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Assim, uma vez operada a cessão, o cedente deixa de ser o titular do crédito, não possuindo mais legitimidade para cobrá-lo judicialmente.

No caso, o banco apelado, após ceder o crédito ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II, perdeu a legitimidade ativa para prosseguir com a execução.

No entanto, mesmo assim, continuou com o feito executivo, inclusive interpondo recurso de apelação, em 10/04/2025, contra sentença que havia extinguido o processo por abandono da causa (ID 190115975 do feito executivo), ao qual, inclusive foi dado provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento (ID 200184187).

Neste particular, insta salientar que a
má-fé do apelado não
se encontra
vinculada apenas ao conhecimento da quitação do débito junto ao cessionário, mas principalmente ao fato de ter prosseguido com a execução mesmo após ter cedido o crédito a terceiro.

Ora, o banco, como cedente, possuía pleno conhecimento de que não era mais o titular do direito de cobrança do débito
, tanto que sequer se deu ao trabalho de impugnar os embargos à execução, apesar de regularmente citado, tampouco de apresentar contrarrazões ao presente recurso
.

Não resta dúvida de que
a conduta do apelado viola os princípios da lealdade e cooperação processual, previstos nos
arts
. 5º, 6º e 77, I, do CPC/15, que impõem aos participantes do processo o dever de comportar-se de acordo com a boa-fé, cooperar para a obtenção de decisão justa e efetiva, e expor os fatos em
J
uízo conforme a verdade.

Nesse contexto, o apelado deveria ter informado ao Juízo sobre
a cessão do crédito, possibilitando a substituição processual ou a extinção do feito
.

Assim, a
o omitir tal fato e continuar com a execução, agiu de forma temerária, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 80, V, do CPC/15, que considera litigante de má-fé aquele que "
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
".

Nesse contexto, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC é medida que se impõe
.

Por outro lado, no tocante ao valor a ser restituído, pleiteia a apelante
a condenação do
banco
ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente na execução
(
R$ 34.427,58
)
, totalizando R$ 68.855,16, ou,
sucessivamente, ao valor equivalente
ao que
insistiu em exigir mesmo após a liquidação do débito junto ao regular credor.

Ocorre que
a aplicação do art. 940 do CC deve observar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do CC, segundo o qual "
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
".

Na hipótese dos autos, a apelante quitou o débito junto ao cessionário mediante o pagamento de R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais), conforme comprovante de pagamento constante no ID 335247427, sendo este, portanto, o valor sobre o qual deve incidir a penalidade prevista no art. 940
do CC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar
em parte
a sentença e condenar o apelado à restituição em dobro do valor efetivamente pago pela apelante ao cessionário,
corrigido pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) e com juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, CC), desde

a data do pag
amento
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026